Tribunal: STF
Processo: ARE 1441328
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. Pretensão do autor à restituição de valor indevidamente retido pela Municipalidade referente a imposto de renda, quando do pagamento de crédito em ação judicial anterior. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo do Município de São Paulo. Cabimento. Ausência de interesse de agir e de pretensão resistida. Desnecessidade do ajuizamento da ação. Aplicação à espécie do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE nº 855.091/RS, Tema 808 de repercussão geral, e pelo STJ, no REsp 1470443/PR, em sede de recurso repetitivo, Tema 878, segundo o qual não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Possibilidade, contudo, de recebimento dos valores retidos indevidamente por meio de simples retificação da declaração de imposto de renda, conforme orientação expedida pela Secretaria da Receita Federal, específica sobre o Tema 808 do STF. Município que não resistiu à pretensão do autor. Ausência de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, invertidos os ônus da sucumbência. Recursos oficial e voluntário providos”. (eDOC 13, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a parte recorrente ingressou com nova ação para requerer a restituição de valor referente a juros moratórios indevidamente retido a título de imposto de renda no momento do pagamento de crédito, após o trânsito em julgado de ação anterior.



    Afirma-se que, no entanto, a decisão impugnada extinguiu o feito sem julgamento do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, uma vez que não ocorreu o prévio requerimento administrativo para a devolução dos referidos valores. Aduz-se que a exigência de prévio requerimento administrativo para provar o interesse de agir da parte recorrente, impedindo o acesso do contribuinte ao Judiciário, contraria o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. 



    Sustenta-se que a matéria tratada no presente caso não é previdenciária, a qual exige o prévio requerimento administrativo como requisito para a configuração do interesse processual, de acordo com o Tema 350, no âmbito da repercussão geral. Alega-se que, na verdade, a matéria dos autos possui natureza tributária, pois trata de restituição do valor dos juros moratórios que foi indevidamente retido pela Administração a título de Imposto de Renda (Tema 808). 



    Assevera-se que o prévio requerimento administrativo ou o seu exaurimento não são condições indispensáveis para o ingresso no Judiciário no caso de ação com natureza tributária.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que a exigência de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação de repetição de indébito de natureza tributária afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    Verifico que o Tribunal de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, em razão da inexistência de pretensão resistida por parte da Administração, a justificar o ajuizamento da ação e a intervenção do Poder Judiciário. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do voto impugnado:



    “Inicialmente, cumpre destacar que o C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855091, Tema 808 de Repercussão Geral, sedimentou a orientação no sentido da não incidência do imposto de renda sobre juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de diferenças remuneratórias, com a seguinte ementa: 



    (…) 



    Portanto, em relação à questão debatida, deve ser observado o decidido no Tema nº 808/STF, a que se adaptou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 878, segundo o qual o imposto de renda não incide sobre os juros de mora decorrentes de condenação no pagamento de verbas de caráter alimentar ante a correlata configuração de indenização pelos danos emergentes, in verbis:



    (…)



    Logo, não há que se falar em incidência de imposto de renda sobre juros de mora decorrente de condenação judicial em razão do atraso no pagamento de diferenças remuneratórias, diante do caráter indenizatório da verba, do que se conclui que os valores recolhidos indevidamente devem mesmo ser restituídos ao autor. 



    Todavia, o cerne da questão debatida nos presentes autos diz respeito à forma como a restituição deve ser feita e se existe ou não pretensão resistida do Município de São Paulo à devolução dos valores. 



    Em virtude da decisão do C. STF, a Secretaria da Receita Federal expediu orientação a respeito de como se daria a restituição dos valores descontados indevidamente, nos seguintes termos (fls. 115): 



    (…) 



    Nota-se, portanto, que foi estabelecida pela Receita Federal uma forma simples e prática para que o contribuinte receba a restituição dos valores indevidamente retidos, por meio da retificação da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda relativa ao ano-calendário do recebimento dos rendimentos. 



    Aliás, a Secretaria da Receita Federal adaptou os programas de declaração de imposto de renda com a finalidade específica de tratar do cumprimento do Tema 808, justamente para facilitar a devolução dos valores aos contribuintes. 



    Em outras palavras, para a restituição dos valores indevidamente retidos, basta ao contribuinte proceder à retificação da declaração do Imposto de Renda.



    (…) 



    Conclui-se que não há nenhuma resistência por parte da Administração Pública Municipal à restituição dos valores ao autor, requerida na petição inicial da presente ação. 



    Como se vê, foi estabelecido administrativamente um meio eficaz para restituição do indébito, não havendo falar em pretensão resistida que justifique o ajuizamento da ação e a intervenção do Poder Judiciário.



    Nesta hipótese, em que não há pretensão resistida, é completamente desnecessária a intervenção do Poder Judiciário, visto que a celeuma pode ser resolvida de forma simples e célere pela via administrativa, não havendo, portanto, violação ao princípio do acesso à justiça ou inafastabilidade da jurisdição, com previsão no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 



    No caso em exame, o apelado não procedeu à retificação da declaração do imposto de renda, nem tampouco formulou pedido administrativo de devolução dos valores ao Município de São Paulo. Somente após estas providências, caso houvesse recusa na devolução dos valores indevidamente retidos pelo Município, poder-se-ia falar em pretensão resistida e necessidade de ajuizamento da ação. 



    Ademais, a retificação da declaração do imposto permite a devolução dos valores de forma bem mais rápida que por meio de ação judicial, além de não gerar custos adicionais ao jurisdicionado, que pode, diretamente e sem qualquer intermediação, satisfazer seu direito de reaver os valores indevidamente retidos.



    (…)



    Portanto, sem que haja pretensão resistida de uma das partes, não há conflito de interesses e, em consequência, inexiste lide, situação que conduz à ausência de interesse de agir em virtude da completa desnecessidade de tutela jurisdicional. 



    O interesse processual, como condição da ação, compreende a necessidade de obtenção de uma tutela jurisdicional adequada e necessária à solução do litígio”. (eDOC 13, p. 6-13 – grifo nosso)



    Inicialmente, registro que não se aplica à espécie a orientação firmada no âmbito da repercussão geral no julgamento do RE-RG 631.240 (Tema 350), em que o Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de prévio requerimento administrativo como requisito para a configuração do interesse processual. Isso porque, diversamente do tratado no mencionado paradigma, o presente feito não veicula pedido de concessão de benefício previdenciário, mas, sim, de restituição de indébito tributário referente a valor indevidamente retido a título de Imposto de Renda.



    Com efeito, o caso concreto do Tema 350 tratou da constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário como condição para caracterizar a presença do interesse de agir em ação judicial, questão diversa dos autos que se refere à matéria de natureza tributária. Destaco que o exaurimento da via administrativa na seara fiscal não constitui condição para o ajuizamento da ação de repetição de indébito. 



    Nesses termos, da leitura do trecho acima transcrito, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual dispensa o prévio requerimento administrativo como requisito para a configuração do interesse de agir, em casos como o ora analisado.



    A propósito, confira-se o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.367.504 AgR-segundo, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 8.8.2022)



    No mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.367.173, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.52022; RE 1.301.198, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2021; ARE 1.299.092, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2020; e RE 864.661, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.3.2015.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para, reformando o acórdão impugnado, afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como requisito para a configuração do interesse de agir do autor e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente